Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600413-39.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME LUY (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS (RECORRIDO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44701134
25/08/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44701134 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.001
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600413-39.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRENTE: SAMUEL RIBAS DE ABREU
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
RECORRENTE: ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962

Num. 44701134 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: SAMUEL RIBAS DE ABREU
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
ADVOGADO: GUILHERME LUY - OAB/PR87334
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
CONDUTA
VEDADA.
CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS.
RITOS
DISTINTOS.
NÃO
OBSERVÂNCIA
DO
RITO
MAIS
AMPLO.
IMPOSSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO
MANIPULADO
DIGITALMENTE.
VOZ
SINTETIZADA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DO REPRESENTADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que
julgou parcialmente procedente representação por
propaganda eleitoral negativa.
2. Na origem, a ação foi ajuizada em razão da
divulgação de vídeo via WhatsApp contendo alegação
de uso irregular de veículo público por familiares de
candidato.
3. A sentença condenou o representado pela prática de
propaganda
eleitoral
negativa,
determinando
a
remoção do conteúdo e remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a
configuração de propaganda eleitoral negativa na
disseminação de conteúdo supostamente difamatório;

Num. 44701134 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
(ii) analisar a possibilidade de aplicação de sanção
pecuniária por violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97; (iii) avaliar a possibilidade de extensão da
sanção à Coligação partidária; e (iv) examinar a
legalidade da determinação de envio de cópia dos
autos ao Ministério Público Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É possível a cumulação de pedidos referentes a
propaganda eleitoral irregular e conduta vedada,
desde que observado o rito processual mais amplo
previsto em lei complementar. A não observância
desse rito impede a cumulação dos pedidos.
6. A livre manifestação do pensamento encontra
limites éticos e legais, sendo vedado o anonimato e a
disseminação de informações falsas ou manipuladas
que comprometam a integridade do processo eleitoral.
7.
A
disseminação
de
conteúdo
manipulado
digitalmente, que imputa a terceiro conduta criminosa
ou
desabonadora,
sem
a
verificação
prévia
da
veracidade, enseja responsabilização.
8. O uso de recursos de manipulação digital, mediante
a
inserção
de
voz
sintetizada,
configura
ilícito
eleitoral, conforme art. 9º-C da Resolução TSE nº
23.610/2019.
9. A ausência de provas da participação da Coligação
nos fatos afasta sua responsabilização.
10. A determinação de remessa de cópia dos autos ao
Ministério
Público
Eleitoral
para
apuração
de
eventual ilícito tem caráter meramente administrativo
e não traduz juízo de valor prévio acerca da
ocorrência de ilícito penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso interposto por Samuel Ribas de Abreu
conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto
por Adalberto Jose Ribeiro de Campos conhecido e
não provido.
Tese de julgamento: 1. A disseminação de conteúdo
manipulado em propaganda eleitoral, ainda que sem
anonimato, configura ilícito eleitoral passível de
sanção pecuniária. 2. A utilização de recursos de

Num. 44701134 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
manipulação
digital,
como
a
inserção
de
voz
sintetizada, em vídeo com conteúdo negativo contra
candidato, configura propaganda eleitoral irregular.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
57-D, § 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe
nº 060054024, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJE 24/03/2025; TRE/CE, REl nº 060067438, Rel.
Des.
Wilker
Macedo
Lima,
DJE
26/11/2024;
TRE/PE, REl nº 060000230, Rel. Des. Rogerio de
Meneses Fialho Moreira, DJE 06/11/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento
aorecurso de Samuel Ribas de Abreu, e, negou provimento ao recurso de Adalberto José Ribeiro
de Campos, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais, interpostos tanto por SAMUEL RIBAS DE
ABREU, autor da Representação movida na origem, quanto por ADALBERTO
JOSE RIBEIRO DE CAMPOS, réu na mesma ação, contra a sentença do Juízo
da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava, que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, para o fim de condenar o segundo “pela prática de propaganda
eleitoral negativa, nos termos do artigo 242 e 243, inciso IX do Código
Eleitoral”, com determinação para remoção do conteúdo e remessa de cópia dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual fato criminoso.
Na origem, a ação foi ajuizada por SAMUEL RIBAS DE ABREU contra a
COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR" e ADALBERTO
JOSE RIBEIRO DE CAMPOS, sob a alegação de que este último, ocupante do

Num. 44701134 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
cargo de secretário municipal e apoiador do candidato a prefeito Celso Fernando
Goes, teria divulgado um vídeo via WhatsApp insinuando que a esposa e o filho
do representante estariam utilizando um veículo da prefeitura municipal de forma
ilegal (id. 44096349).
Ainda, a petição inicial faz menção à prática da conduta vedada descrita no art.
73, III, da Lei nº 9.504/97, em razão de que “a mensagem foi repassada às 15:57
horário em que o Sr. Secretário está no exercício de sua função”.
A sentença de id. 44096397 julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo
a preliminar de exclusão de Celso Fernando Goes do polo passivo, pois não foi
qualificado como representado na inicial. Rejeitou, ainda, a preliminar de
indeferimento da petição inicial, arguida por ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE
CAMPOS, considerando o prazo dilatório e a justificativa razoável para a
emenda à inicial.
No mérito, o juízo singular julgou a ação improcedente quanto à COLIGAÇÃO
"GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR", por ausência de provas sobre sua
participação e nexo de causalidade, bem como afastou as imputações
relacionadas à vedação de anonimato na internet (art. 57-D, §2°, da Lei nº
9.504/97) e conduta vedada ao agente público (art. 73, III, da Lei nº 9.504/97) no
que concerne a ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS, entendendo pela
não comprovação efetiva de que o vídeo foi compartilhado durante o horário de
trabalho, além do que um único compartilhamento não caracterizaria abuso de
poder.
No mais, a magistrada sentenciante condenou ADALBERTO JOSE RIBEIRO
DE CAMPOS pela prática de propaganda eleitoral negativa, nos termos dos arts.
242 e 243, IX, ambos do Código Eleitoral, determinando a remoção do vídeo
impugnado do grupo de WhatsApp "Guará Vídeos", por caracterizar propaganda
difamatória. Determinou, ademais, a extração de cópia dos autos para remessa ao

Num. 44701134 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual crime.
Contra tal decisão, insurge-se SAMUEL RIBAS DE ABREU (id. 44096404),
alegando que a sentença se equivocou ao não aplicar multa pela conduta vedada a
ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS e Celso Fernando Goes.
Argumenta, ainda, que a mensagem compartilhada no grupo de Whatsapp é
apócrifa, ou seja, sem autoria conhecida, e que o replicador de seu conteúdo
(ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS) deve ser penalizado pela prática
de propaganda eleitoral negativa.
Salienta, outrossim, a violação ao art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, por uso de
servidor em horário de expediente para espalhar propaganda eleitoral negativa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
procedentes todos os pedidos contidos na inicial.
ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS, por sua vez, também interpôs
recurso (id. 44096409), sustentando, preliminarmente, a nulidade da admissão da
ata notarial, juntada após o prazo legal, como meio de prova nos autos.
No mérito, aduz que logrou comprovar a veracidade do conteúdo do vídeo
impugnado, demonstrando que o veículo estava a serviço da Prefeitura de
Guarapuava e que a mulher no vídeo é a esposa de SAMUEL RIBAS DE
ABREU.
Argumenta que não há anonimato, pois foi identificado desde o início da
demanda, e que o conteúdo do vídeo representa crítica política legítima, sem
ilicitude que justifique a intervenção da Justiça Eleitoral.
Reitera que não se configurou conduta vedada, uma vez que não foi comprovado
que a divulgação ocorreu durante o horário de trabalho e que um único envio não
caracteriza abuso de poder político.
Requer, por fim, a reforma da sentença para afastar as sanções aplicadas contra
si, além do cancelamento da remessa ao MPE para averiguação de crime

Num. 44701134 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
eleitoral.
Em contrarrazões de id. 44096419, A COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA
VEZ MELHOR” e Celso Fernando Goes defendem a manutenção da sentença
quanto à exclusão de suas responsabilidades na ação, argumentando que o último
não foi demandado na origem, razão pela qual não pode vir a ser condenado em
grau recursal. No mais, entendem não haver qualquer evidência de participação
da COLIGAÇÃO no ato atribuído a ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE
CAMPOS.
Reforçam, também, a inocorrência de anonimato no caso em questão, dado que
desde o princípio foi identificado o autor da publicação do vídeo no grupo de
Whatsapp.
Por fim, defendem-se da imputação de conduta vedada, dada a ausência de
provas de que o servidor público demandado tenha praticado atos de campanha
eleitoral durante o horário de expediente, com desvio de função ou abuso de
poder.
Pleiteiam, desse modo, o não provimento do recurso interposto por SAMUEL
RIBAS DE ABREU.
ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS, em seu turno, apresentou
contrarrazões no id. 44096425, reiterando a inexistência de anonimato e de
conduta vedada no caso em análise, pugnando, assim, pelo não provimento do
recurso interposto por SAMUEL RIBAS DE ABREU.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44168525 pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso Eleitoral
interposto por SAMUEL RIBAS DE ABREU, com a consequente imposição da
sanção pecuniária correspondente à violação do disposto no art. 57-D da Lei nº
9.504/97. No que se refere ao Recurso Eleitoral interposto pelo representado
ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS, pugnou pelo seu conhecimento e

Num. 44701134 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
desprovimento, sob o fundamento de que, embora a alegação de anonimato não
se configure, a jurisprudência permite a aplicação de multas com base no art. 57-
D da Lei das Eleições para disseminação de desinformação e notícias falsas,
mesmo por pessoa identificada.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
a) Recurso de SAMUEL RIBAS DE ABREU
Conforme certidão de id. 44096401, a sentença foi publicada em mural
eletrônico em 25/09/2024, sendo o recurso interposto na mesma data (id.
44096404), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua apresentação
deu-se em 28/09/2024 (id. 44096414), com o protocolo de ambas as peças
processuais no dia seguinte (ids. 44096419 e 44096425), atendendo, assim, ao
requisito temporal.
b) Recurso de ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS
Conforme certidão de id. 44096401, a sentença foi publicada em mural
eletrônico em 25/09/2024, sendo o recurso interposto no dia seguinte (id.
44096409), razão pela qual é tempestivo.
Apesar de intimado (id. 44096423), o recorrido SAMUEL RIBAS DE ABREU
não apresentou contrarrazões.
II - Preliminar

Num. 44701134 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
De início, é preciso analisar as questões prejudiciais ao mérito recursal, a fim de
delimitar a matéria devolvida à apreciação desta Corte.
a) Erro material na sentença
Da simples leitura da sentença de id. 44096397, verifica-se a ocorrência de
evidente erro material em sua parte dispositiva, tendo em vista que a magistrada
sentenciante
refere-se
ao
representado
ADALBERTO
JOSE
RIBEIRO
CAMPOS como Adalberto Jose Fernandes.
Tal erro não causa qualquer embaraço ao processo e pode ser corrigido a
qualquer tempo, o que se faz neste momento.
b) Legitimidade passiva
O recurso interposto por SAMUEL RIBAS DE ABREU faz expressa menção à
responsabilização do então candidato Celso Fernandes Goes pelos fatos
atribuídos ao recorrido ADALBERTO JOSE RIBEIRO CAMPOS, tendo em
vista ser beneficiário das condutas tidas por ilícitas.
Contudo, de pronto deve-se afastar qualquer possibilidade de responsabilização
de Celso Fernando Goes pelos fatos tratados na presente ação, uma vez que, da
simples leitura da petição inicial, verifica-se que ele sequer integrou o polo
passivo da demanda.
Incluí-lo neste momento configuraria evidente nulidade processual.
Conforme bem delineado na sentença, não cabe ao Poder Judiciário suprir a
deficiência técnico-argumentativa das defesas das partes.
No que se refere à responsabilização da COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA
CADA VEZ MELHOR”, tal questão confunde-se com o mérito do processo e
com ele será analisada.

Num. 44701134 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
III - Mérito
Superadas as questões anteriores, passa-se à análise do mérito da ação.
Em princípio, cumpre consignar que, passada a eleição, não mais persiste o
interesse jurídico do recorrente ADALBERTO JOSE RIBEIRO CAMPOS na
revisão da sentença no que se refere à ordem de exclusão do vídeo objeto do
processo do grupo de Whatsapp.
Ainda, há que se analisar, já de início, a possibilidade de cumulação de pedidos
atinentes à propaganda eleitoral irregular e conduta vedada, dada a submissão a
ritos processuais distintos.
Da petição inicial, infere-se que a controvérsia decorre da publicação, pelo
representado, em grupo no Whatsapp, de vídeo contendo acusação de desvio de
finalidade no uso de veículo pertencente ao município de Guarapuava em
proveito próprio por familiares do autor.
Dentre os pedidos, contudo, verifica-se a cumulação de responsabilização do
representado por propaganda eleitoral irregular e por conduta vedada, ações que,
na forma da lei, possuem ritos processuais distintos.
Enquanto as representações eleitorais genéricas, destinadas à penalização pela
prática de propaganda eleitoral irregular, seguem o rito sumaríssimo do art. 96 da
Lei nº 9.504/97, aquelas ditas especiais, voltadas para a apuração de condutas
vedadas (arts. 73, 75, 76 e 77, LE), captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, LE) e
arrecadação e gastos irregulares na campanha (art. 30-A, LE), submetem-se ao
rito mais amplo, previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Embora a jurisprudência venha admitindo a cumulação de pedidos com base em
propaganda irregular e conduta vedada, é indispensável, para resguardo dos
princípios garantidores do contraditório e da ampla defesa, que a ação seja
processada com observância do rito mais favorável ao réu (no caso, aquele

Num. 44701134 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
previsto na Lei Complementar). Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. PROPAGANDA IRREGULAR. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE LOCAL SUBVENCIONADO PELO PODER
PÚBLICO
PARA
ATOS
DE
CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência eleitoral admite a cumulação de pedidos relativos à
propaganda irregular e conduta vedada, desde que seja observado o rito mais
amplo previsto no art. 22 da LC nº 64/90, em respeito ao contraditório e à
ampla defesa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060055625, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
23/04/2025)
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONHECIMENTO
INTEGRAL
DO
APELO.
TEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
IMPROCEDÊNCIA
NO
PRIMEIRO GRAU. IMAGENS DE OBRA PÚBLICA VEICULADA EM
PERFIL
DE
REDE
SOCIAL.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI N.º 9.504/97. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO NO PLEITO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR EM BEM PÚBLICO. ART. 37, § 1º, DA LEI
N.º 9.504/97. NÃO OCORRÊNCIA. LICITUDE NA DIVULGAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência admite a cumulação de pedidos baseados em propaganda
eleitoral irregular e conduta vedada a agente público, desde que seja adotado
o rito mais amplo previsto no art. 22 da LC n.º 64/90 (art. 73, § 12, da Lei n.º
9.504/97), em resguardo ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:
TRE/BA, RECURSO ELEITORAL nº 060001378, rel. Des. Maízia Seal
Carvalho, DJE 29/11/2024; TRE/GO, AGRAVO no(a) REl nº 060012079,
rel. Des. Ivo Favaro, DJE 08/11/2024; TRE/PE, RECURSO ELEITORAL nº
060003582, rel. Des. Rodrigo Cahu Beltrao, DJE 26/09/2024.
(...)
(TRE/RN, REl nº 060021117, Rel. Des. Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, DJE

Num. 44701134 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
12/12/2024)
No caso dos autos, em que pese os representados tenham se defendido também
quanto à imputação da prática de conduta vedada, é forçoso reconhecer que o rito
processual empregado pelo juízo singular - e não questionado pelo autor da ação
- não possibilitou o exercício da ampla defesa, dado que não facultada a instrução
processual.
Não se trata de mera liberalidade dos representados, mas de garantia
constitucional, dadas as consequências gravosas da imputação.
Além disso, mesmo que se entenda que os representados também não
questionaram o procedimento adotado pelo juízo a quo, é de se ressaltar que, das
próprias decisões da magistrada singular e intimações expedidas pelo cartório em
seu cumprimento, verifica-se que não houve sequer a oportunização da produção
de provas.
Tal fato impede, portanto, a discussão da matéria atinente à alegada conduta
vedada no presente caso, uma vez que não observado o rito processual adequado.
A controvérsia remanescente, portanto, cinge-se em analisar: (i) a configuração,
ou não, de propaganda eleitoral negativa, pela disseminação de conteúdo
supostamente difamatório em grupo de Whatsapp por ADALBERTO JOSE
RIBEIRO CAMPOS; (ii) a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária pelo
fato, caso verificada violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97; (iii) a possibilidade
de extensão da sanção, caso cabível, à COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA
VEZ MELHOR”; e (iv) a legalidade da determinação de envio de cópia dos autos
ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual crime eleitoral.
O vídeo objeto da ação encontra-se no id. 44096351. Nele, vê-se a filmagem de
um veículo, marca VW/Voyage, placas BEY8I79, em frente ao que aparenta ser
uma farmácia, no período noturno, de onde saem uma mulher e uma criança, que

Num. 44701134 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
adentram o carro pelo banco do motorista. Ao final, é mostrada suposta consulta
à placa do veículo, indicando tratar-se de bem pertencente ao município de
Guarapuava.
No vídeo, é reproduzida uma voz sintetizada, gerada digitalmente, que diz:
“Samuel já iniciou a melhora da saúde em Guarapuava e fornece carro para as
mães irem até as farmácias à noite. Pelo menos a mãe do filho dele já está
usufruindo do projeto”. Esse texto também aparece escrito no vídeo, durante toda
sua duração.
Acerca da veiculação de conteúdo desinformativo, inverídico ou manipulado
como ferramenta de campanha eleitoral, dispõe a legislação de regência:
Lei nº 9.504/97
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 1o VETADO
§ 2o
A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.
Resolução TSE nº 23.610/2019
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que
tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante

Num. 44701134 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake).
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo.
Vê-se, com isso, que o ordenamento jurídico eleitoral pátrio visa
primordialmente assegurar a lisura, a normalidade e a legitimidade do pleito,
garantindo a isonomia entre os concorrentes e a livre formação da vontade do
eleitorado. Nesse contexto, a propaganda eleitoral, embora instrumento legítimo
do debate democrático, encontra limites éticos e legais intransponíveis.
O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao mesmo tempo que assegura a livre
manifestação do pensamento na internet durante a campanha eleitoral, veda
expressamente o anonimato e, por consectário lógico e interpretação teleológica,
coíbe a utilização desse espaço para a prática de ilícitos que vulnerem a higidez
do processo eleitoral. A norma visa coibir excessos que transbordem a crítica
política legítima e ingressem no campo da ofensa pessoal e da desinformação.
Corroborando essa diretriz, a Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 9º-C
(com redação dada pela Resolução nº 23.732/2024), veda peremptoriamente a
utilização, na propaganda eleitoral, de conteúdo fabricado, manipulado ou
descontextualizado com o fito de difundir fatos notoriamente inverídicos que
possuam potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. Tal dispositivo normativo reflete a preocupação da Justiça
Eleitoral com o fenômeno deletério da desinformação.
Nesse aspecto, é de se considerar admissível como meio de prova a ata notarial
de id. 44096370, uma vez que apresentada em emenda à inicial feita antes da
citação dos representados, ainda dentro do prazo decadencial para o ajuizamento

Num. 44701134 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
da ação.
Dessa forma, ausente prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, dado que os
representados tiveram acesso à prova já quando notificados da existência da
ação, não há nulidade a ser reconhecida.
Em tal ata notarial, extrai-se que o vídeo em questão foi postado pelo
representado ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS no grupo de
Whatsapp denominado “Guará Vídeos”, que possuía 142 membros.
Apesar da falta de indicação da data de postagem da mídia, fato é que ainda
estava acessível em 17/09/2024.
Assim, não há que se cogitar de anonimato, uma vez que a autoria da postagem
do vídeo é incontroversa nos autos.
O fato de não se saber o responsável pela produção original do conteúdo não
afasta a responsabilidade daquele que o dissemina.
Ademais, a despeito da expressa vedação ao anonimato, feita no art. 57-D da Lei
nº 9.504/97, o Tribunal Superior Eleitoral já enfatizou que a irregularidade não se
restringe à essa hipótese somente:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
VEICULAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO INVERÍDICA NA INTERNET. INCIDÊNCIA DO ART.
57-D
DA
LEI
Nº
9.504/1997.
MULTA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser utilizada para
disseminação de informações falsas que comprometam a integridade do
processo eleitoral. Precedentes.
O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 prevê a imposição de multa para
propaganda eleitoral irregular na internet, independentemente de anonimato,
especialmente quando há divulgação de desinformação. Precedentes.
A interpretação conferida pelo TSE ao dispositivo legal busca garantir a
eficácia do bem jurídico tutelado, protegendo a honra e a imagem dos

Num. 44701134 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
candidatos e assegurando a lisura do pleito.
O valor da multa deve ser fixado considerando critérios como a reincidência,
o alcance da publicação e a influência do agente infrator. Precedentes.
A multa foi corretamente fixada em R$ 30.000,00, haja vista a reincidência
do agravante, sua influência nas redes sociais e o alcance da publicação.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060054024, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 24/03/2025)
A disseminação deliberada de notícias falsas (fake news) ou de conteúdos
manipulados que distorcem a realidade fática, imputando a candidatos condutas
desabonadoras, criminosas ou ofensivas à sua reputação, representa grave
atentado aos pilares do Estado Democrático de Direito.
Essa prática nefasta não apenas viola a honra subjetiva e objetiva do candidato
alvejado, mas também corrompe o debate público, induz o eleitor a erro e
compromete a autenticidade da escolha popular.
Outrossim, a veiculação de informações sabidamente inverídicas ou a
apresentação de fatos de maneira descontextualizada, com o claro propósito de
macular a imagem de um adversário político, extrapolam os limites da liberdade
de expressão e do embate de ideias.
Configura-se, em tais hipóteses, propaganda eleitoral negativa ilícita, que atenta
contra a honra e a imagem dos candidatos, nos termos vedados pelo art. 27, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Na hipótese, verifica-se o emprego de manipulação digital do arquivo
disseminado pelo representado ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS,
no que se refere ao uso de voz sintetizada na narração.
Embora o recurso seja popularmente conhecido e amplamente utilizado em
vídeos de humor pela internet, especialmente em redes sociais, é de se apontar
que, no caso concreto, foi utilizado como meio de propaganda eleitoral de caráter

Num. 44701134 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
negativo, que atribuía a candidato a prefeito conduta desabonadora,
desacompanhado de evidências de que teria ele autorizado o uso de veículo
estatal para o deslocamento de pessoas alheias ao serviço público, ou mesmo de
que as pessoas mostradas na imagem seriam seus familiares.
Ainda que se possa entender que, em sede recursal, ADALBERTO JOSÉ
RIBEIRO DE CAMPOS tenha comprovado que o veículo em questão fazia parte
da frota municipal, mediante locação (id. 44096410), é de se consignar que as
fotografias dos familiares de SAMUEL RIBAS DE ABREU anexadas nas razões
recursais de id. 44096409 não servem de prova da identidade das pessoas que
aparecem no vídeo.
Ao se prestar a compartilhar conteúdo que imputa a terceiro conduta criminosa
ou desabonadora, é ônus daquele que replica a mensagem a verificação prévia da
veracidade de seu conteúdo, sob pena de vir a ser responsabilizado pelo dano que
causar.
No caso específico do processo eleitoral, o cuidado com a disseminação de
conteúdo negativo contra candidatos deve ser redobrada, uma vez que o dano é
evidente e presumido.
Nota-se que ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS, a despeito de ocupar
cargo de secretário da administração municipal, ao tomar conhecimento de fato
que, em tese, configuraria, no mínimo, ato de improbidade administrativa, não
adotou providências no âmbito de sua competência para apurar o ocorrido, nem
os denunciou ao Ministério Público para averiguação. Ao contrário, usou o fato
para atacar a candidatura de adversário político de seu candidato, o que reforça a
atuação consciente e direcionada para prejudicar candidatura que não lhe agrada.
Mesmo que o conteúdo do vídeo possa traduzir situação real, o uso de recursos
de manipulação digital, mediante a inserção de voz sintetizada, configura ilícito
eleitoral, conforme art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019. Nesse sentido:

Num. 44701134 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO
DE
PROPAGANDA
NEGATIVA
EM
REDES
SOCIAIS.
CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE MULTA. AFASTADA. AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
PELO
CONTEÚDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 9º-C, da Resolução 23.610/2019, do TSE proíbe a utilização, na
propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de
conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao
equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
3.2 E, ainda, o §1º desse mesmo art. 9º-C, da Resolução TSE n.º 23610/2019,
proíbe o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha
sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização,
para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou
fictícia (deep fake).
(...)
(TRE/CE, REl nº 060067438, Rel. Des. Wilker Macedo Lima, DJE
26/11/2024)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
DEEP
FAKE
DE
VOZ.
USO
DO
CONTEÚDO IRREGULAR. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. MEIO
PROSCRITO. IRREGULARIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
2. Decorre de expressa dicção dos arts. 9º-C, § 1º, e 10, §1º-A, da Resolução
do TSE, a utilização, na propaganda eleitoral, de utilização de recursos
digitais para substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou
fictícia, situação que ora se verifica, autorizando imposição de sanção
pecuniária pertinente, porquanto não é dado à pessoa natural, a pretexto de
direito à liberdade de expressão ou de sátira humorística, ofender e
ridicularizar terceiro.
(...)
(TRE/PE, REl nº 060000230, Rel. Des. Rogerio de Meneses Fialho Moreira,
DJE 06/11/2024)

Num. 44701134 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
Dessa forma, constatada a violação à norma legal, de rigor a imposição da
correspondente sanção pecuniária, na forma do disposto no art. 57-D, § 2º, da Lei
nº 9.504/97.
Não há como se considerar que a mídia em questão foi divulgada em grupo
fechado de Whatsapp, tendo em vista que, das “regras” contidas em sua
descrição, conforme ata notarial de id. 44096370, verifica-se com facilidade que
não se tratava de grupo fechado de amigos do representado, mas de local
acessível a diferentes pessoas.
Levando em conta a ausência de provas do impacto do conteúdo disseminado,
bem como o diminuto alcance da mídia veiculada em grupo contendo apenas 142
membros, a reprimenda deve ser fixada em seu patamar mínimo, conforme
previsto no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
No que se refere à COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”,
não é indicado pelo recorrente SAMUEL RIBAS DE ABREU no que consistiria
sua participação nos fatos, nem é produzida qualquer evidência de que dirigiu,
participou, anuiu ou de qualquer modo teve ciência prévia acerca da conduta do
representado.
Por essa razão, correta a conclusão contida na sentença, que julgou improcedente
a demanda em relação a ela.
Por fim, em relação à determinação, contida na sentença, para remessa de cópia
dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual ilícito,
nenhuma ilegalidade se verifica.
Tal determinação tem caráter meramente administrativo e não traduz qualquer
juízo de valor prévio acerca da ocorrência de ilícito penal, cabendo ao órgão
ministerial a análise acerca da pertinência, ou não, da apuração dos fatos sob a
ótica criminal.

Num. 44701134 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
Aliás, dada a alegação contida nas razões recursais de id. 44096409, de uso de
veículo do município de Guarapuava por pessoa alheia ao serviço público para
fins particulares, incumbe determinar o envio de cópia dos autos ao Ministério
Público para apuração dos fatos, que podem ensejar a configuração de ato de
improbidade administrativa.
Em conclusão, o recurso apresentado por SAMUEL RIBAS DE ABREU
comporta parcial conhecimento e, na parte conhecida, merece ser provido
também parcialmente, para o fim de condenar o recorrido ADALBERTO JOSE
RIBEIRO DE CAMPOS à multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
no valor de R$ 5.000,00.
No que se refere ao recurso interposto por ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE
CAMPOS, embora deva ser conhecido, não comporta provimento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos
interpostos, para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO àquele de
SAMUEL RIBAS DE ABREU, para o fim de aplicar ao recorrido
ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS multa eleitoral por violação ao
disposto no art. 57-D da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais); e NEGAR PROVIMENTO àquele de ADALBERTO JOSE RIBEIRO
DE CAMPOS, nos termos da fundamentação.
Sem prejuízo, determino a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público
Estadual de Guarapuava para que analise os fatos objeto da presente ação,
especialmente acerca do possível uso de veículo do município por pessoa alheia
ao serviço público para fins particulares e eventual prevaricação de agentes
públicos responsáveis pela guarda e zelo de referido bem.

Num. 44701134 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514024485900000043640050
Número do documento: 25082514024485900000043640050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 14:28:57
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600413-39.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 SAMUEL RIBAS DE ABREU PREFEITO, SAMUEL RIBAS DE ABREU - Advogados
dos (a) RECORRENTES: THIAGO MENZEL VIEIRA - PR61069, GUILHERME LUY - PR87334-
RECORRENTE: ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS - Advogado
do(a) RECORRENTE:
GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO, CELSO FERNANDO GOES, GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR
[REPUBLICANOS
/
PP
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
- Advogados dos (a) RECORRIDOS: CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RECORRIDO: ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS - Advogados dos (a)
RECORRIDO: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A -
RECORRIDO :SAMUEL RIBAS DE ABREU - Advogado dos (a) RECORRIDO: THIAGO MENZEL
VIEIRA - PR61069, GUILHERME LUY - PR87334
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de
Samuel Ribas de Abreu, e, negou provimento ao recurso de Adalberto José Ribeiro de Campos, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025